Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725912-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO APELADO: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Gisela Ribeiro de Souza Carvalho peticiona nos autos (ID 71281223) para colacionar documentação referente à condição de saúde dela; comprovante da continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo que teria adimplido integralmente; e e-mail do BRB Banco de Brasília S/A de 16/8/2022 informando que a Peticionante possuía apenas um contrato ativo com o Banco, de no 2022.62794-0, relativo a acordo vinculado ao Cumprimento de Sentença no 0704577- 27.2018.8.07.0018, cuja operação foi efetivada em 29/6/2022, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas (ID 71281237). A respeito, dê-se vista ao BRB Banco de Brasília S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) se manifestar acerca dos documentos colacionados pela parte contrária, notadamente sobre o de ID 71281237; (ii) apresentar o contrato no 2022.62794-0; e (iii) esclarecer se o referido ajuste importou em novação e substituiu as dívidas pretéritas da Peticionante com a Instituição. BRB Banco de Brasília S/A peticiona nos autos (ID 71314646), informando a constituição de novos procuradores e requerendo (i) “a revogação dos poderes do antigo mandato”; (ii) a habilitação dos novos advogados; (iii) vista dos autos; e (iv) que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919. A revogação de poderes concedidos a advogado é ato exclusivo do mandante, portanto, a respeito, nada a prover. Quanto aos demais requerimentos do Banco, encaminhe-se o feito à Secretaria para as providências cabíveis. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator